Tribunal: TJDFT
Processo: 0025494-83.2014.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025494-83.2014.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ DOS REIS CARNEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODALIDADE TENTADA E CONSUMADA. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. ERRO MATERIAL NO CÁCULO DA PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, a simples menção ao silêncio do réu de forma absolutamente retórica, como nos autos, não tem o condão de anular o julgamento. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, faz-se imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 5. Verificando-se que a decisão dos jurados encontra amparo nos autos, uma vez que a autoria e as qualificadoras encontram suporte nas provas dos autos, em especial nas provas testemunhais e periciais, não há que se falar em decisão manifestamente contrária a prova dos autos quanto a este ponto. 6. Consoante o disposto no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, será determinado o recolhimento do réu ou a recomendação à prisão em que se encontre, quando, condenado por crime de competência do Tribunal do Júri, à pena inferior a 15 (quinze) anos, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação à pena igual ou superior a 15 (quinze) anos, quando se determinará a execução provisória das penas. 6.1. Nesses termos, até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema no 1.068, com repercussão geral reconhecida, não há como afastar a incidência do disposto no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal. 6.2. Demais disso, o tema afetado junto ao Supremo Tribunal Federal, como Repercussão Geral no 1.068, conquanto ainda não julgado, já formou maioria pela constitucionalidade do referido dispositivo legal. 7. Verificada a ocorrência de mero erro material no cálculo da pena, em face do reconhecimento do concurso material de crimes, procede-se à sua correção, em benefício do réu. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, parágrafo único, e 478, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do julgamento, em razão de a acusação ter mencionado o silêncio do réu como tese em plenário. Indica, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJMG, TJMT e TJPR, a fim de demonstrá-la; b) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, defendendo que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Para tanto, requer um novo julgamento. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, aduzindo que deve ser aplicado o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Pede a suspensão da execução provisória da pena até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 186, parágrafo único, e 478, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, assim como na hipótese dos autos, não enseja a nulidade (AgRg nos EDcl no HC n. 937.508/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Observa-se, pois, que o Conselho de Sentença decidiu com base na íntima convicção, sem contrariar o acervo probatório, elegendo uma das teses debatidas nos autos e rechaçando a tese da Defesa de negativa de autoria. Logo, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri, a sentença não deve ser desconstituída, pois a versão eleita pelos Jurados encontra respaldo nos elementos colhidos aos autos. (...) Tais elementos, demonstram que os jurados, ao decidirem, encontraram respaldo no caderno processual, o que afasta a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos” (ID 62386564). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguimento em relação à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que:“A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 62386564): “Portanto, feitas tais considerações, considerando o teor da norma legal insculpida no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal, que autoriza a execução provisória da pena superior a 15 anos, em crimes da competência do Tribunal do Júri, bem como que o Supremo Tribunal Federal já formou maioria acerca de sua constitucionalidade (Tema 1068), fica mantida a prisão do réu, nos termos da sentença.” Dessa forma, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020